Tribunal: TJSP
Processo: 1107326-03.2017.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Roberto Mac Cracken
Órgão colegiado: 22a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-06
Data de publicação: 2020-07-06

Ementa:
APELAÇÃO. REVISONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Comprovação, "in casu", da cobrança de tarifa de registro de contrato. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA. Apreciação e interpretação da cédula de crédito bancário que permite verificar a incidência no período de inadimplência da taxa de juros remuneratórios como verdadeira comissão de permanência disfarçada. Impossibilidade de cumulação com outros

Ementa:
APELAÇÃO. REVISONAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. Comprovação, "in casu", da cobrança de tarifa de registro de contrato. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA. Apreciação e interpretação da cédula de crédito bancário que permite verificar a incidência no período de inadimplência da taxa de juros remuneratórios como verdadeira comissão de permanência disfarçada. Impossibilidade de cumulação com outros encargos financeiros. Precedentes deste E. TJSP. Honorários advocatícios. Arbitramento que observa o disposto no artigo 85, § 2o, e artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Recurso do autor não provido. Recurso da ré não provido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000506261
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1107326-03.2017.8.26.0100, da Comarca de São Paulo, em que é apelante/apelado
ADROALDO NEVES DOS SANTOS (JUSTIÇA GRATUITA), é apelado/apelante
COOPERATIVA DE CRÉDITO DE LIVRE ADMISSÃO VANGUARDA DA REGIÃO
DAS CATARATAS DO IGUAÇU E DO VALE DO PARAIBA SICREDI VANGUA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 22a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento
aos recursos. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMPOS MELLO
(Presidente sem voto), EDGARD ROSA E ALBERTO GOSSON.
São Paulo, 6 de julho de 2020.
ROBERTO MAC CRACKEN
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107326-03.2017.8.26.0100 -Voto no
2
Voto no 34373
Processo no: 1107326-03.2017.8.26.0100
Classe Assunto: Apelação Cível - Bancários Com Revisão
Apelante/Apelado: Adroaldo Neves dos Santos
Apelado/Apelante: Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Vanguarda da
Região d as Cataratas do Iguaçu e do Vale do Paraiba Sicredi
APELAÇÃO.
REVISONAL.
CÉDULA
DE
CRÉDITO
BANCÁRIO. Comprovação, “in casu”, da cobrança de tarifa de
registro de contrato. ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA.
Apreciação e interpretação da cédula de crédito bancário que
permite verificar a incidência no período de inadimplência da taxa
de
juros
remuneratórios
como
verdadeira
comissão
de
permanência disfarçada. Impossibilidade de cumulação com
outros encargos financeiros. Precedentes deste E. TJSP.
Honorários advocatícios. Arbitramento que observa o disposto no
artigo 85, § 2o, e artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de
Processo Civil. Recurso do autor não provido. Recurso da ré não
provido.
Irresignados com o teor da r. sentença
proferida às fls. 195/198 dos autos, que julgou parcialmente procedente o pedido
revisional, insurgem-se ambos os litigantes, num primeiro momento o autor,
pleiteando, em suma, o provimento do seu recurso para que seja determinado o
afastamento da cobrança da tarifa de registro de contrato e que seja determinada a
readequação dos honorários advocatícios.
A ré apresentou contrarrazões (fls. 216/217).
A cooperativa ré, por sua vez, recorre de
forma adesiva, afirmando, em síntese, a legalidade da operação financeira e que não
poderiam ser afastados os encargos de inadimplência sem a existência de
questionamento expresso.
O autor não apresentou contrarrazões ao
recurso adesivo (fls. 228).
Recursos regularmente processados.
Do necessário, é o relatório.
O recurso do autor apelante questiona a
cobrança da tarifa de registro, especificamente impugnada às fls. 02, parágrafo

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107326-03.2017.8.26.0100 -Voto no
3
terceiro, da sua petição inicial e cobrada, conforme item 10 na parte relativa à “II
Características da Operação”.
Em relação às tarifas e encargos, o Colendo
Superior Tribunal de Justiça, em julgamento de recurso especial repetitivo, fixou as
seguintes teses para efeito do artigo 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos
do v. Acórdão de relatoria do Douto e Culto Ministro Paulo de Tarso Sanseverino:
REsp no 1.578.553/SP (TEMA 958/STJ): “2. TESES FIXADAS PARA OS FINS
DO ART. 1.040 DO CPC/2015: 2.1. Abusividade da cláusula que prevê a cobrança
de ressarcimento de serviços prestados por terceiros, sem a especificação do serviço
a ser efetivamente prestado; 2.2. Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento
pelo consumidor da comissão do correspondente bancário, em contratos celebrados
a partir de 25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo
válida a cláusula no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva; 2.3. Validade da tarifa de avaliação do bem dado em
garantia, bem como da cláusula que prevê o ressarcimento de despesa com o
registro do contrato, ressalvadas a: 2.3.1. abusividade da cobrança por serviço não
efetivamente prestado; e a 2.3.2. possibilidade de controle da onerosidade excessiva,
em cada caso concreto.”; REsp no 1.639.259/SP e REsp no 1.639.320/SP (TEMA
972/STJ): “2. TESES FIXADAS PARA OS FINS DO ART. 1.040 DO CPC/2015:
2.1 - Abusividade da cláusula que prevê o ressarcimento pelo consumidor da
despesa com o registro do pré-gravame, em contratos celebrados a partir de
25/02/2011, data de entrada em vigor da Res.-CMN 3.954/2011, sendo válida a
cláusula pactuada no período anterior a essa resolução, ressalvado o controle da
onerosidade excessiva . 2.2 - Nos contratos bancários em geral, o consumidor não
pode ser compelido a contratar seguro com a instituição financeira ou com
seguradora por ela indicada. 2.3 - A abusividade de encargos acessórios do contrato
não descaracteriza a mora.”;
No caso, está efetivamente comprovada a
prestação do serviço do registro de contrato, conforme prova documental produzida
às fls. 28 e 116 destes autos.
No mais, passa-se a apreciação do recurso da
cooperativa ré.
Na verdade, verifica-se que a petição inicial,
conforme fls. 01/18 dos autos, questiona, especificamente, a indevida cumulação de
comissão de permanência com outros encargos durante o período de
inadimplemento.
Contudo, apreciada a cédula de crédito
bancário de fls. 38/40, na sua cláusula referente aos encargos de inadimplência
(cláusula 3.7), ainda que não existência previsão expressa acerca da cobrança de
comissão de permanência, forma cobrados os seguintes encargos, a saber:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107326-03.2017.8.26.0100 -Voto no
4
“3.7 ENCARGOS DE INADIMPLÊNCIA
sobre a quantia devida e não paga incidirão:
a) ENCARGOS
DE
INADIMPLÊNCIA

Calculados
com
base
na
remuneração
acumulada de 100% do CDI Certificado de
Depósito Interfinanceiro, apurada e divulgada
pela CETIP S.A. Balcão Organizado de
Ativos e Derivativos ou por outro índice ou
metodologia que o mercado financeiro ou a
autoridade normativa venha a instituir em
substituição, acrescida de juros efetivos
anuais conforme quadro II-8;
b) MULTA Será aplicada multa de 2% (dois
por cento) sobre o total do débito apurado,
incluindo principal, encargos, reembolso e
outras verbas aqui convencionadas.”
Na realidade, interpretando-se a cédula de
crédito bancário de fls. 38/40, deve ser considerada que a incidência dos juros
remuneratórios no período de inadimplência como verdadeira comissão de
permanência disfarçada, que não pode ser cumulada com outros encargos
financeiros, como bem decido pela r. sentença recorrida:
“Por outro lado, com razão o autor em relação
à abusividade dos encargos de inadimplência.
Com efeito, o contrato prevê em caso de
inadimplência incidirão juros de mora, multa
moratória e "encargos na inadimplência",
conforme cláusula 3.7, às fls. 39. Embora com
nome
diverso,
tais
encargos
consistem
exatamente na comissão de permanência, cuja
cumulação com juros de mora e multa
contratual é vedada, nos termos da súmula
472 do Superior Tribunal de Justiça que assim
dispõe:
"a
cobrança
de
comissão
de
permanência - cujo valor não pode ultrapassar
a soma dos encargos remuneratórios e

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107326-03.2017.8.26.0100 -Voto no
5
moratórios previstos no contrato - exclui a
exigibilidade
dos
juros
remuneratórios,
moratórios e da multa contratual".
Assim, por se tratar de instituto com a mesma
finalidade da comissão de permanência, os
"encargos na inadimplência" devem receber o
mesmo tratamento jurídico, afastando-se a
incidência dos demais encargos e limitando-se
a cobrança ao total dos encargos previstos no
contrato.”
E,
nesse
sentido
é
o
entendimento
jurisprudencial deste Egrégio Tribunal de Justiça, a saber:
“Embargos à execução. Cédula de crédito
bancário. Título executivo extrajudicial. Requisitos de liquidez, certeza e
exigibilidade. Juros. Ausência de limitação.
Excesso/abuso
não
configurado.
Capitalização admitida no caso concreto.
Observância
do
decidido
em
recurso
repetitivo. Cobrança de juros remuneratórios
no período de inadimplência cumulada com
juros de mora e multa. Considerada a taxa de
juros remuneratórios verdadeira comissão de
permanência disfarçada, que não pode ser
cumulada e deve ser limitada à soma dos
juros remuneratórios, moratórios e multa.
Substituição do índice do CDI (correção
monetária) pelos índices da tabela prática do
TJSP. Redução da verba honorária. Recurso
parcialmente provido.” (TJSP; Apelação
Cível 1016166-94.2017.8.26.0002; Relator
(a): Cauduro Padin; Órgão Julgador: 13a
Câmara de Direito Privado; Foro Regional II -
Santo Amaro - 12a Vara Cível; Data do
Julgamento: 12/12/2017; Data de Registro:
12/12/2017)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107326-03.2017.8.26.0100 -Voto no
6
“Embargos de devedor execução fundada
em cédulas de crédito bancário empréstimo
para capital de giro sentença de parcial
procedência tão-somente para limitar a
incidência da comissão de permanência aos
parâmetros
estabelecidos
pela
Súmula
472/STJ alegação de inexistência de sua
previsão contratual cláusula contratual que
determina
a
substituição
dos
juros
remuneratórios de normalidade pela "taxa de
remuneração operação em atraso", dando
apenas nomenclatura diversa à comissão de
permanência - sentença mantida - recurso
improvido.”
(TJSP;

Apelação
Cível
0003310-85.2012.8.26.0004;
Relator
(a):
Jovino de Sylos; Órgão Julgador: 16a Câmara
de Direito Privado; Foro Regional IV - Lapa -
2a
Vara
Cível;
Data
do
Julgamento:
21/02/2017; Data de Registro: 22/03/2017)
Assim, o recurso da cooperativa também não
merece provimento, devendo ser mantida a forma como fixada pela r. sentença
recorrida, inexistindo ofensa ao disposto na Súmula 381, do Egrégio Superior
Tribunal, ao contrário do que tentar fazer crer a ré, pois o MM Juízo “a quo”, na
realidade, apenas promoveu a regular interpretação das cláusulas contidas na Cédula
de Crédito Bancário de fls. 38/40 (fls. 113/115) dos autos.
Por fim, levando-se em conta não apenas a
quantidade de pedidos, mas sim a repercussão econômica deles na demanda, bem
como o fato de que não houve decaimento sucumbencial, ao menos satisfatório, pela
ré apelante, resta mantida a forma fixada pela r. sentença recorrida, pois atende o
disposto no artigo 85, § 2o, e artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de
Processo Civil.
Ante o exposto, nos exatos termos acima
lançados, nega-se provimento recurso do autor e nega-se provimento ao recurso da
ré, mantendo-se, no mais, a r. sentença recorrida.
Roberto Mac Cracken

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1107326-03.2017.8.26.0100 -Voto no
7
Relator